Tribunal: STF
Processo: MS 33373
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-17
Data de publicação: 2015-12-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Reclamação disciplinar. Sessão de julgamento. Intimação por DJe. Validade. Instauração de PAD como conclusão de reclamação disciplinar. Necessidade de elementos indiciários suficientes. Impossibilidade de o STF substituir o CNJ na análise valorativa dos elementos. Ato investigado praticado enquanto corregedor-geral de justiça local. Afastamento também das funções de magistrado. Possibilidade. 



    1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.



    2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia.



    3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos.



    4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade.



    5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.